Tribunal: CARF
Processo: 10735.722890/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722890/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
FISIOTERAPIA SAO MATEUS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 002.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN., Súmula
CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato do
cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de qualquer
verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722890/2015-68
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722890/2015-68

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-74.731 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 49 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: ocorrência de denúncia espontânea.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, o que se infere pela fato da apresentação do
recurso voluntário (e-fls. 37 e ss), reputado tempestivo em face da inexistência de prova da
intimação da decisão recorrida, vide despacho de e-fls. 51, tempestivo (vide despacho de e-fls.
53), requerendo, além do reconhecimento da denúncia espontânea, o que se segue:
1. Seja o presente recurso recebido em efeito suspensivo;
2. Que seja declarada a decadência do direito do Fisco constituir crédito tributário do
período de 01/2010 a 10/2010 alcançado pela prescrição, nos termos do art. 156, IV do
CTN e art. 49 da Lei n° 13.097/15;
3. A nulidade da autuação, devido seu caráter arrecadatório e não punitivo, o que é
vedado em nosso Sistema Tributário;
4. A improcedência da autuação devido a sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, nos termos do art. 142 do CTN;
5. A improcedência da autuação, por ofensa ao art. 55 da LC 123/06, tratando-se de
empresa enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, pela
inobservância do que esta determina, sendo a fiscalização orientadora com a
obrigatoriedade da dupla visita para lavratura de autos de infração;
6. Caso nenhuma das hipóteses de improcedência sejam acatadas pelo julgador, o
pedido de redução da penalidade aplicada, tanto pelo princípio da razoabilidade e
vedação ao Fisco, quanto por força do art. 38-B da LC 123/06.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722890/2015-68

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do requerimento da redução da multa por suposto caráter
confiscatório e do requerimento de nulidade da autuação, devido seu caráter supostamente
arrecadatório e não punitivo, o que seria vedado em nosso Sistema Tributário. Ocorre que esta
instância administrativa de julgamento está impedida de afastar a aplicação de preceito legal em
vigor sob arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula CRAF no 002, verbis: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conheço das demais matérias do recursos voluntário por conterem os requisitos
de admissibilidade.
Afasto a preliminar de decadência (impropriamente referida no recurso voluntário
como preliminar de prescrição) com fundamento na súmula CARF no 148, verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, a competência mais antiga era 05/02/2010 iniciando-se a
contagem do prazo decadencial a partir de janeiro de 2011; e encerrando-se em 31 de dezembro
de 2015, sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em data anterior a
31/12/2015.
Rejeito as alegações de ofensa a dispositivo do CTN, por não vislumbrar vício
algum no lançamento, vez que a exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem
fundamento no § 1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, se afere pelo simples fato do
cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto
ao sujeito passivo, seja a título de orientação, seja a título de formação de juízo de conveniência
e oportunidade, estes completamente estranhos à atividade do lançamento. Esse entendimento
encontra fundamento, ainda, na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722890/2015-68

Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02), afastar a decadência
e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital